Tribunal: TJMT
Processo: 1021443-93.2022.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021443-93.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALANA ARAUJO ANUNCIACAO - CPF: 049.806.761-03 (APELANTE), BRUNO MAGALHAES FAGUNDES - CPF: 015.759.861-67 (APELANTE), LUANA APARECIDA XIMENDES - CPF: 042.239.301-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA
–
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA

– VIABILIDADE
–
FRAÇÃO INIDÔNEA
–
REGIME ABERTO
–
REJEIÇÃO – AMOLDA-SE O SEMIABERTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Enunciado n.º 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em caso de acusado multirreincidente deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações. (N.U 1014938-68.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024) (destaquei)

Faz-se necessário ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Bruno Magalhaes Fagundes
,

como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inciso IV, c/c 14, inciso II, e 329, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e, 16 (dezesseis) dias-multa, e 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, com regime inicial semiaberto e,
Luana Aparecida Ximendes,
nas penas dos dispositivos 155, §4º, inciso IV, c/c 14, inciso II, e 329, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 09 (nove) dias-multa, e 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime semiaberto.

Em suas razões, a defesa pugna em relação a apelante Luana Aparecida Ximendes: 01) Absolver a apelante, com fulcro no artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal; 02) Subsidiariamente, redimensionar a pena da apelante, em relação a terceira fase da dosimetria da pena, diminuindo a pena em seu grau máximo, bem como a aplicação do regime aberto, em relação ao apelante Bruno Magalhães Fagundes: 03) Redimensionar a pena aos parâmetros mais consentâneos ao caso concreto, em especial a segunda e terceira fase da dosimetria da pena, como também fixar o regime inicial como sendo o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Publico pugna pelo desprovimento do recurso. (Id.
215244799)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento

do recurso, para revisar a dosimetria da pena em relação ao apelante Bruno, notadamente na segunda fase, alterando a fração para o agravamento da pena em razão da multirreincidência para 1/3. (Id. 226131179).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“FATO 01 – Do Furto Qualificado e da Resistência

Consta que no dia 18 de dezembro de 2022, por volta das 10h40min, em via pública, próximo ao KM 833 na BR 163, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, os denunciados ALANA ARAUJO ANUNCIACAO, LUANA APARECIDA XIMENDES e BRUNO MAGALHAES FAGUNDES, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tentaram subtrair, para todos, coisa alheia móvel, consistente em 02 (duas) baterias do caminhão de placa JAY-OD57, não consumando o intento ilícito, por circunstâncias alheias a suas vontades, bem como opuseram-se a execução de ato legal, mediante violência e/ou ameaça a funcionário competente para executa-ló, consoante auto de prisão em flagrante delito (ID 106774290),
boletim de ocorrência
n.o
2022.347781 (ID 106775341), auto de resistência (ID 106775341 – fls. 05/07), termo de depoimentos (ID 106775342 e ID 10677543), imagens do caminhão (ID 106775368) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que os Denunciados se aproximaram do caminhão de placa JAY-OD57, que estava estacionado e, enquanto as denunciadas ALANA E LUANA vigiavam o local, o denunciado BRUNO retirou os cabos da bateria e, ao tentar remover o módulo, os Denunciados foram surpreendidos pela guarnição da policial militar.

Na sequência, os Denunciados
não acataram as ordens legais emanadas pelos policiais, ocasião em que ao tentarem fugir,
o denunciado BRUNO foi capturado, tendo as denunciadas ALANA e LUANA partido para cima dos policiais na tentativa de livrar o comparsa, ocasião em que entraram em luta corporal, sendo necessário o uso da
tonfa
para conter os Denunciados.

FATO 02 – Da Falsa Identidade

Consta que,
no dia 18 de dezembro de 2022, por
volta das 13h, na Delegacia Municipal de Sinop/MT, localizada na Rua Colonizador Ênio Pepino, s/n, Setor Industrial,
nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, a denunciada ALANA ARAUJO ANUNCIACAO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, consoante
auto de prisão em flagrante delito (ID 106774290),
boletim de ocorrência
n.o
2022.347781 (ID 106775341), auto de resistência (ID 106775341 – fls. 05/07), termo de depoimentos (ID 106775342 e ID 10677543), imagens do caminhão (ID 106775368) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que, quando de sua abordagem pelo furto acima descrito, a Denunciada informou aos Policiais que seu nome era Aline Araujo Anunciação, nome de sua
irma
, fazendo com que esse nome fosse inserido no Boletim de Ocorrência e no Auto de Prisão em Flagrante, com o intuito de ocultar sua verdadeira identidade, tendo em vista os seus antecedentes criminais, sendo sua verdadeira identidade descoberta quando da realização da audiência de custódia.
”

A
pelante Luana Aparecida
Ximendes

Como asseverado,
a
defesa pugna

em relação a apelante Luana Aparecida
Ximendes
:

01) Absolver a apelante, com fulcro no artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal;

02) Subsidiariamente, redimensionar a pena da apelante, em relação a terceira fase da dosimetria da pena, diminuindo a pena em seu grau máximo,

bem como a aplicação do regime abert
o.

Pois bem.
Sem razão.

Isso porque, a
materialidade está evidenciada através do
Auto de Prisão em Flagrante,
Boletim de

Ocorrência,
Auto
de Apreensão
e,
demais provas produzidas em inquisitório e contraditório.

Quanto a autoria, esta também é indene de dúvidas
, vejamos o que alegou em juízo o policial militar
Joelcio
Alessandro,
verbis
:

“[...]No dia da ocorrência o 190 recebeu uma ligação que estaria acontecendo um furto em uma carreta nesse endereço, aí minha guarnição deslocou e chegamos e encontramos essas 3 pessoas no local, era um homem e duas mulheres, e aí na hora da abordagem, descemos desembarcamos da viatura, na hora da abordagem a duas pessoas veio para cima da guarnição em direção e na tentativa imagina-se
de tirar a visão nossa dessa outra pessoa da figura masculina que estava no local, isso daí partiram para cima da guarnição, entramos em luta corporal conseguimos algemar essas outras duas pessoas, no que a gente estava no local o outro cidadão partiu para cima de mim, para cima da minha arma para tentar tirar minha arma, aí entramos em luta corporal [...]eles estavam mexendo, saíram correndo e ficaram em frente ao caminhão no meio fio ali, sim os 3 juntos, as duas vieram para cima da guarnição, conseguimos em luta corporal dominar as duas, algemamos, aí o outro cidadão aí ele partiu com intenção de me desarmar. [...] as ferramentas estava junto dos 3. [...]”

Igualmente, em juízo alegou o policial militar Jefferson de Oliveira,
verbis
:

“
Nó
s recebemos
um chamado 190 que estaria um furto em andamento que tinha 3 suspeitos, que era próximo a Catata
u
só que do outro lado ali da BR163, aí deslocamos lá nos deparamos com os suspeitos que na hora que a gente deu voz de prisão de parada para abordagem ele saiu correndo, a gente correu atrás, aí chegando no suspeito, aí as duas suspeitas vieram para cima da guarnição, aí no momento em que a gente deu atenção para as duas suspeitas, o suspeito avançou na arma do Sargento Alessandro, e entrou em luta corporal com ele, aí eu para usar algo menos que letal usei a
tonfa
policial, ele eu acho que estava sob o efeito de substância droga, estava drogado, mesma coisa que nada. [...]
eles estavam tudo junto. [...] elas também estavam mexendo no caminhão. [...]”

A ré
Luana Aparecida
Ximendes
, em juízo afirmou que não praticou dos fatos narrados na denúncia, bem como, que não agrediu os policiais.

Já a ré Alana Araujo alegou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia
, com exceção do nome falso.

O réu por sua vez confirma que tentou praticar o furto
, mas nega a resistência policial.

Sendo assim, diferente do que alega a defesa os depoimentos dos policiais são uníssonos ao afirmar que os três réus estavam junto
s, com as ferramentas perto, bem como, foi corroborado
por
denúncia anônima que afirmava que 3 pessoas estavam tentando furtar o caminhão.

Ademais, como bem pontuado em parecer da Procuradoria,
verbis
:

“
Interessante ressaltar que com a popularização do aplicativo Uber, sabemos que as atividades, inclusive corridas não realizadas por cancelamento, por exemplo, ficam salvas no histórico da conta do usuário. Logo, se fosse verídico o argumento da defesa, LUANA deveria ter acessado a conta utilizada, em tese, para chamar o motorista de aplicativo para irem (APELANTE e Alana)
ate
a residência da genitora da APELANTE, e comprovar

que estavam no local dos fatos, próximas ao acusado BRUNO aguardando um Uber.

Todavia, LUANA e sua defesa técnica não providenciaram tal prova, aliás, sequer arrolaram a genitora da APELANTE como informante para ao menos confirmar

que a acusada estava indo para casa dela.

Ressalto, ainda, que BRUNO confessou a prática delituosa. LUANA e Alana foram detidas ao lado dele, portanto, próximas do caminhão cujas baterias estavam sendo subtraídas, ressaltando, ainda, que a corre Alana, embora tenha negado a prática

delitiva, diante das provas colhidas sequer recorreu da r. sentença.
”

É cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in
casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(
Ap
162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017)

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A corroborar tal entendimento, cito os seguintes precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA

DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA –

DELITIVA

SE
NTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-
N.U
0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES
– (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.

(...),
(
N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 22/02/2023) Destaquei

Embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que
a
apelante, cometeu o
s
delito
s
de
furto
tentado
qualificado e
resistência
, assim,
não há como acolher o pleito absolutório.

No que tange ao pedido
02) redimensionar a pena da apelante, em relação a terceira fase da dosimetria da pena, diminuindo a pena em seu grau máximo,

bem como a aplicação do regime aberto
, vejamos como pontou o magistrado na sentença,
verbis
:

“
Em relação à acusada Luana Aparecida
Ximendes

Do crime de furto tentado, qualificado pelo concurso de agentes:

No tocante à

culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que a ré registra

antecedentes

criminais
, no entanto, tendo em vista que configuram reincidências, postergo sua análise para a segunda fase da dosimetria.

Acerca da

conduta social

deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ
[9]
, considerando que a acusada cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional
semiaberto(
SEEU nº

0011711-23.2013.8.11.0015
).

No
tocanteaos

motivos
,

circunstâncias

e

consequências

do

crime

são inerentes ao tipo penal. O

comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em

02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbro a presença da agravante da reincidência (autos nº 7631-50.2012.811.0015), razão pela qual agravo a pena em 1/6, encontrando a reprimenda

o patamar intermediário de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifica-se a causa de diminuição da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, portanto, diminuo a pena no patamar de 1/3 (um terço), atingindo a

pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 09 (nove) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva
.

Do crime de resistência:

No tocante à

culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que a ré registra

antecedentes

criminais
, no entanto, tendo
em vista que configuram reincidências, postergo sua análise para a segunda fase da dosimetria.

Acerca da

conduta social

deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ
[10]
, considerando que a acusada cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto (SEEU nº

0011711-23.2013.8.11.0015
).

No tocante aos

motivos
,

circunstâncias

e

consequências

do

crime
são
inerentes ao tipo penal. O

comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em

02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase da dosagem, vislumbro a presença da agravante da reincidência (autos nº 7631-50.2012.811.0015), razão pela qual agravo a pena em 1/6, encontrando a reprimenda

o patamar intermediário de 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a

pena definitiva em 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
.

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal, fica a ré condenada, definitivamente,

à pena de

01 (um) ano, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de

RECLUSÃO, e

09 (nove) dias-multa, e 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de DETENÇÃO,

devendo a pena de reclusão ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade com a Súmula 269 do STJ
[11]
.
”

Com relação a pena
-
base
dos crimes, verifica-se que o magistrado negativou a circunstância judicial da “conduta social”, de forma correta, pois
o fato da prática delituosa ter acontecido durante o regresso ao convívio social, demonstra sua indisciplina e maior censurabilidade estatal
.

Assim, a prática do delito durante o cumprimento de pena anterior demonstra maior censurabilidade em sua conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade, durante a dosimetria da pena.

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA COAUTORIA DELITIVA – RÉU CONFESSO QUE AFASTA A PARTICIPAÇÃO DO CODENUNCIADO – RECONHECIMENTO DE PESSOA EFETIVADO SEM A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE – ACUSADO DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA COERENTE COM A PROVA TESTEMUNHAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial o reconhecimento formalizado pela vítima, aliado à prova testemunhal colhida em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

O fato de o agente praticar o delito durante o cumprimento de pena anteriormente imposta, demonstra maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

É viável a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, se as múltiplas condenações do réu foram consideradas em seu desfavor na primeira fase da dosimetria”. (N.U 1010347-92.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023) (destaquei)

Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentada” (HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 8/8/2017,
DJe
15/8/2017), o que ocorreu na hipótese.

Já na terceira fase
do crime de furto tentado qualificado
, note-se que a apelante teve contato com os objetos pertencentes à vítima.

Desse modo, entendo que
justificada a fração
de
1
/3
utilizada pelo magistrado
,
considerando
o
iter criminis
percorrido, distanciando-se
muito pouco
da consumação do delito.

Na terceira fase, do crime de resistência, ausentes causas de aumento/diminuição de pena.

Assim, não há qualquer mácula na dosimetria de pena aplicada pelo judicante sentenciante, razão pela qual deve ser mantida a pena inalterada. Aliás, o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção aos crimes.

Por fim,
no que tange a fixação do regime aberto, o que descabe cogitar no caso, visto que a ré é reincidente
.

Faz-se necessário ressaltar que, a fixação doregimepara cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto,
regredir ou
progredir oregime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Portanto, em razão das circunstâncias do caso, e em virtude da reincidência da apelante, amolda-se o regime semiaberto, conforme dispõe a súmula 269 do STJ,sendo suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Apelante Bruno Magalhães Fagundes

Passo a análise dos pedidos quanto ao réu Bruno, senão vejamos:
03) Redimensionar a pena aos parâmetros mais consentâneos ao caso concreto, em especial a segunda e terceira fase da dosimetria da pena, como também

fixar o regime inicial como sendo o aberto
.

A fim de melhor elucidar a questão vejamos como pontuou o magistrado,
in
verbis
:

“
Em relação ao acusado Bruno Magalhães Fagundes

Do crime de furto tentado, qualificado pelo concurso de agentes:

No tocante à

culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu registra

antecedentes

criminais
, tendo em vista que possui condenações no processo nº 4070-18.2012.811.0015, transitada em julgado, e em crime praticado anteriormente.

Acerca da

conduta social

deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ
[1]
, considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto (SEEU nº

0002807-84.2014.8.11.0045
).

No tocante aos

motivos
,

circunstâncias

e

consequências

do

crime

são inerentes ao tipo penal. O

comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em

02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbro a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência (autos
nºs
0010722-22.2010.8.11.0015, 0012357-38.2010.8.11.0015, 0007631-50.2012.8.11.0015,
0022425-15.2014.8.11.0045, 1013554-25.2021.8.11.0015). Considerando a presença da
multirreincidência
do acusado, esta deve preponderar em relação à atenuante da confissão espontânea, consoante entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ
[2]
, razão pela qual agravo a pena em 5/6, encontrando a reprimenda

o patamar intermediário de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifica-se a causa de diminuição da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena no patamar de 1/3 (um terço), atingindo a

pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva
.

Do crime de resistência:

No tocante à

culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu registra

antecedentes

criminais
, tendo em vista que possui condenações no processo nº 4070-18.2012.811.0015, transitada em julgado, e em crime praticado anteriormente.

Acerca da

conduta social

deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ
[3]
, considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto (SEEU nº

0002807-84.2014.8.11.0045
).

No tocante aos

motivos
,

circunstâncias

e

consequências

do

crime

são inerentes ao tipo penal. O

comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em

02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na segunda fase da dosagem, vislumbro a presença da agravante da reincidência (autos
nºs
0010722-22.2010.8.11.0015, 0012357-38.2010.8.11.0015, 0007631-50.2012.8.11.0015, 0022425-15.2014.8.11.0045, 1013554-25.2021.8.11.0015), razão pela qual agravo a pena em 5/6, encontrando a reprimenda

o patamar intermediário de 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a

pena
definitiva em 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção
.

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal, fica o réu condenado, definitivamente,

à pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de RECLUSÃO, e 16 (dezesseis) dias-multa, e 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de DETENÇÃO,

devendo a pena de reclusão ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa.
”

Primeiramente, quanto a primeira fase,
temos o
Enunciado nº. 39 do TJMT: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Desta forma, tendo o magistrado utilizado a fração adotada pela jurisprudência,
com
fundamentos coerentes, deve ser mantid
a
.

Pois bem, na segunda fase, razão assiste a defesa, pois tr
atando-se de acusado
multirreincidente
, deve-se adotar um critério progressivo para aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação;

1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.
Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO IV C/C ART. 71, AMBOS DO CP) – PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 41, TCCR/TJMT – REDUÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR DIANTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ADOTADO NA ORIGEM EM RAZÃO DA PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA –
FRAÇÃO QUE BENEFICIA O RÉU – MANUTENÇÂO DO DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 41, da TCCR/TJMT, a condição de
multirreincidente
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência ante o caráter preponderante da reincidência, em observância ao princípio da individualização da pena.

2. Em caso de acusado
multirreincidente
deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.

3. Se a hipótese dos autos revela aplicação de fração mais benéfica ao réu [1/6 para quando existentes 05 (cinco) condenações a configurar a
multirreincidência
], não merece acolhida o pleito de redução de pena, ante a almejada aplicação de patamar superior àquele utilizado pelo Juízo de primeiro grau na sentença.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1014938-68.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024)
(destaquei)

Veja-se que o magistrado utilizou a fração de 5/6 para agravar a pena do réu, o que se mostra incoerente, e inidôneo, devendo ser reformada.

Na terceira fase, deve ser mantida a fração utilizada pelo magistrado, pois conforme já relatado, o
apelante teve contato com os objetos pertencentes à vítima.

Desse modo, entendo que
justificada a fração
de
1
/3
utilizada pelo magistrado
,
considerando
o
iter criminis
percorrido, distanciando-se
muito pouco
da consumação do delito.

Passo então a redimensionamento da pena
do delito de furto tentado qualificado
:

Na primeira fase, presente duas circunstâncias judiciais negativas:
“
antecedentes

criminais
, tendo em vista que possui condenações no processo nº 4070-18.2012.811.0015, transitada em julgado, e em crime praticado anteriormente.

Acerca da

conduta social

deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ
[1]
, considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto (SEEU nº

0002807-84.2014.8.11.0045
).
”
, razão pela qual mantenho a pena-base em 02 anos
e 08 meses de reclusão e, 13 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência -
(autos
nºs
0010722-22.2010.8.11.0015, 0012357-38.2010.8.11.0015, 0007631-50.2012.8.11.0015, 0022425-15.2014.8.11.0045, 1013554-25.2021.8.11.0015)
, sendo assim, compenso uma condenação com a atenuante da confissão, e agravo a pena com as demais condenações, utilizando
assim
a fração de 1/3
em razão das outras 04 condenações
, fixo a pena intermediária em 03 três anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Na terceira fase, presente
a
causa de diminuição de pena
da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal,
assim, fixo a pena definitiva em 02 anos, 04 meses e 14 dias
, e
11 dias-multa.

Delito de resistência:

Na primeira fase, presente
duas
circunstância
s
judicia
is
negativas:
“
antecedentes

criminais
, tendo em vista que possui condenações no processo nº 4070-18.2012.811.0015, transitada em julgado, e em crime praticado anteriormente.

Acerca da

conduta social

deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ
[1]
, considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional
semiaberto (SEEU nº

0002807-84.2014.8.11.0045
).
”
, razão pela qual mantenho a pena-base em
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência -
(autos
nºs
0010722-22.2010.8.11.0015, 0012357-38.2010.8.11.0015, 0007631-50.2012.8.11.0015, 0022425-15.2014.8.11.0045, 1013554-25.2021.8.11.0015)
, utilizando assim a fração de
1⁄2
em razão das
05
condenações, fixo a pena intermediária em
04 meses de detenção.

Na terceira fase,
ausentes
causa
s
de diminuição
/aumento
de pena,
torno-a
definitiva em 04 meses de detenção.

Por fim, com relação ao regime,
mantenho o semiaberto, visto que o réu é reincidente e,
conforme dispõe a súmula 269 do STJ,sendo suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Faz-se necessário ressaltar que, a fixação doregimepara cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou
progredir oregime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Ademais, importante esclarecer, que a reincidência justifica a imposição do regime intermediário.Na espécie, a sentença está devidamente fundamentada, eis que as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial semiaberto são pertinentes, razão pela qual deve ser mantida.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao presente recurso, apenas para readequar a segunda fase dosimétrica do apelante Bruno, utilizando a fração de 1/3 para agravante da reincidência no crime de furto tentado qualificado, redimensionando a pena para
02 anos, 04 meses e 14 dias e 11 dias-multa
e, para o delito de resistência utilizo a fração de 1/2, redefinindo a pena para
04 meses de
detenção,
mantendo-se
incólume
os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024